Tribunal: STF
Processo: RHC 54327
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
CRIME DO ART. 281 DO C.P. PRISÃO EM FLAGRANTE.
II. SE O FATO DESCRITO NA PECA ACUSATORIA CONSTITUI, EM TESE, A AÇÃO
CRIMINAL TIPICA, DESCABE A INVOCAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
O PROCEDIMENTO. E SE SUA VERIFICAÇÃO DEPENDE DA ANALISE DAS PROVAS,
INIDONEO E REMEDIO DE QUE SE VALEU O PACIENTE.
III. NULIDADE DO PROCESSO INVOCADA PELA TRANSGRESSAO DO ART. 17 DA
LEI 5.726/71. IMPROCEDENCIA JA PORQUE O FATO NÃO RESULTOU
COMPROVADO.
IV. DEMORA DA INSTRUÇÃO. PROVOCADA PELO PRÓPRIO PACIENTE NÃO PODE
SER POR ELE ARGUIDA PARA PRETENDER LIBERAÇÃO.
V. RECURSO NÃO PROVIDO.